Tribunal: TCU
Processo: 014.151/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Otaviano Ferreira Martins, como então prefeito de Manarí  PE (gestão: 2009-2012), diante da original omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos transferidos por força do Convênio n.o 730712/2009 destinado à pavimentação em paralelepípedo de várias vias de Manarí  PE sob o valor original de R$ 408.200,00 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e R$ 8.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 31/12/2010, com a sucessiva prorrogação até 30/5/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Otaviano Ferreira Martins, como então prefeito de Manarí - PE (gestão: 2009-2012), diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos transferidos por força do Convênio n.o 730712/2009 destinado à " pavimentação em paralelepípedo de várias vias de Manarí - PE " sob o valor original de R$ 408.200,00 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e R$ 8.200,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 31/12/2010, com a sucessiva prorrogação até 30/5/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao indicado pelo item 3 deste Acórdão, para ciência.